Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014751-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Dr.(a)
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANILO MOREIRA DA SILVA - CPF: 093.599.871-31 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOAO ERIK RAFALSKI - CPF: 072.312.791-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDEVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 102.795.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA MOREIRA - CPF: 616.245.643-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME SALES OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE PRESERVADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Danilo Moreira da Silva contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a medida; e (
ii
) estão presentes os requisitos contemporâneos do art. 312 do CPP, bem como se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, com individualização da conduta do paciente, evidenciada pela participação direta em atos de tortura mediante violência grave, inclusive com emprego de choques elétricos e ameaça com arma branca.

4. A presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
encontra-se demonstrada pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi violento e pelos indícios de integração do paciente à organização criminosa “Comando Vermelho”.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste em razão da natureza permanente das atividades de organização criminosa, sendo legítima a custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

6. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da estrutura criminosa envolvida, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a participação em organização criminosa.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar se preserva nos crimes de natureza permanente, como os praticados no âmbito de organização criminosa.

3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6o, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC no 211.871/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 20.08.2025; TJMT, N.U. 1023135-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a C.C. j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Danilo Moreira da Silva
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Penal n. 1000515-34.2025.8.11.0107, manteve a prisão preventiva do paciente em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento [id. 358425362].

O impetrante sustenta [id.358425355], em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a custódia cautelar careceria de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir os fundamentos genéricos do decreto prisional originário, sem proceder à devida reavaliação da necessidade e adequação da medida à luz dos princípios da excepcionalidade e da contemporaneidade que regem as cautelares penais.

Aduz que a mera referência à gravidade dos fatos e à suposta vinculação do paciente a organização criminosa não se mostraria suficiente para legitimar a segregação, diante da ausência de demonstração de circunstâncias contemporâneas aptas a evidenciar risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta, ademais, a inexistência de individualização precisa da conduta atribuída a Danilo Moreira da Silva e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do CPP, tendo em vista a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos sociais.

Requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida [id. 358738855], por não se vislumbrar, em cognição sumária, ilegalidade manifesta na decisão coatora, cujos fundamentos foram reputados concretos, atuais e vinculados aos elementos dos autos. Foram dispensadas as informações da autoridade coatora, nos termos do art. 664 do CPP, por se entenderem suficientes os elementos já constantes dos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.
Verbis
:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tortura. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – No caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Danilo Moreira da Silva se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação do suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar, como procedido pelo magistrado de primeiro grau na decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 18 de fevereiro de 2026. (Ação Penal no. 1000515-34.2025.8.11.0107 - Id n°. 223542473). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa e Tortura, em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como ante a periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da Constituição Federal. – Pela denegação da ordem
[id. 364033867

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente
writ
ao pleito defensivo que objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Danilo Moreira da Silva
, ao argumento de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que manteve a custódia cautelar, bem como de não preenchimento contemporâneo dos requisitos do art. 312 do CPP, com pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A pretensão mandamental, todavia, não merece acolhimento.

De proêmio, não é estranho a este órgão fracionário o quadro fático que envolve o paciente. Esta Quarta Câmara Criminal já se debruçou, em duas oportunidades distintas, sobre o mesmo episódio delitivo, o mesmo decreto de prisão preventiva e as mesmas teses defensivas ora renovadas.

No julgamento do HC n. 1037964-56.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu João Erik
Rafalski
, esta Câmara assentou que a prisão preventiva decretada nos autos de origem encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas, da intensa violência empregada e dos fortes indícios de integração do grupo ao “
Comando Vermelho
”, consignando, ainda, que as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas diante do quadro apurado.

Na mesma linha, no julgamento do HC n. 1023765-29.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu
Audevan
da Silva Santos, reiterou-se o entendimento de que o
modus operandi
violento, praticado em contexto de facção criminosa com pluralidade de agentes, evidencia gravidade concreta e periculosidade social que justificam a manutenção do cárcere cautelar.

Nessa toada, as razões que orientaram a denegação das ordens anteriores aplicam-se, com igual vigor, ao presente caso, porquanto idênticos o substrato fático, a imputação penal, os fundamentos da custódia e as teses defensivas.

I – Do alegado constrangimento ilegal

No que atine à alegada ausência de fundamentação idônea e ao não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, verifica-se que a decisão que manteve o claustro cautelar apresenta, com suficiência, a presença do
fumus
commissi
delicti
, aliado ao
periculum
libertatis
, fundado no risco concreto que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, tendo em vista as particularidades do caso.

A decisão coatora [id. 358425362, pp. 18/29] não se limitou a reproduzir o texto legal nem a invocar conceitos jurídicos indeterminados dissociados do caso concreto. Ao contrário, descreveu com precisão a sessão de tortura perpetrada contra a vítima João Guilherme Sales Oliveira, que teve pés e mãos amarrados, foi submetida a choques elétricos pelo método das “
fiozadas
” e a ameaças de morte com faca, esta última conduta imputada diretamente ao ora paciente, resultando em lesão corporal de natureza grave.

Registrou, ademais, que os agentes embaraçaram a investigação criminal mediante a destruição deliberada de aparelhos celulares durante a abordagem policial, conduta igualmente atribuída a Danilo Moreira da Silva.

Há, portanto, individualização precisa da participação do paciente na empreitada coletiva, afastando, de plano, a alegação de responsabilização genérica ou coletiva indiferenciada.

Vê-se, assim, que os fundamentos do decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, com a devida indicação dos fatos justificadores da imposição e da manutenção da medida, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mais, há indícios que apontam Danilo Moreira da Silva, juntamente com os corréus
Audevan
da Silva Santos e João Erik
Rafalski
, como integrantes da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, exercendo a função de “soldados” do crime, executando ordens das lideranças, como se infere dos fatos apurados nos presentes autos, tendo sido eles responsáveis por executar diretamente a tortura da vítima.

Diante disto, o decreto
segregatório
encontra amparo nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, indicando, com base em elementos concretos colhidos nos autos, a necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade efetiva da conduta, do
modus operandi
violento e dos fortes indícios de vinculação do paciente à organização criminosa.

Não há,
portanto
violação ao art. 93, IX, da CF/88.

Seguindo, tem-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva igualmente não prospera.

Isto porque, em se tratando de delitos praticados no âmbito de organização criminosa, cuja atuação se caracteriza pela permanência e continuidade das atividades ilícitas, a contemporaneidade da custódia cautelar se preserva em razão da projeção dos efeitos deletérios da organização ao longo do tempo, tornando atual o risco à ordem pública. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Nesse sentido, eis o entendimento do c. STJ:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. [...] Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora recorrente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.”
[
AgRg
no RHC n. 211.871/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 20/08/2025, DJEN 26/08/2025]. Desta forma, para resguardar a ordem pública, a prisão se faz necessária, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Assim e em que pese toda a argumentação de que a prisão cautelar é instituto de exceção a ser utilizado com parcimônia e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, diante do abalo à paz pública representado pela conduta narrada. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, incumbe igualmente a tarefa de resguardar a paz social e, quando necessário, lançar mão da medida excepcional de segregação cautelar.

Por último, no que tange ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, tampouco merece acolhimento, posto que o art. 282, §6o, do CPP estabelece, com clareza, que a prisão preventiva pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares.

In
casu
, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de organização criminosa e tortura, praticados em prol da facção “Comando Vermelho”, com emprego de violência e grave ameaça que resultou em lesão corporal grave, bem como ante a periculosidade evidenciada pelo paciente.

Nessa linha, tem entendido esta Quarta Câmara Criminal entende que
"A suposta participação do paciente em organização criminosa como o 'Comando Vermelho' autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso."
[TJMT, N.U. 1023135-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a C.C., j. 08/08/2025]

Não há como concluir que medidas como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar noturno seriam aptas a neutralizar o risco à ordem pública e evitar a reiteração delitiva em contexto de organização criminosa estruturada, hierarquizada e com demonstrada capacidade de articulação.

Salienta-se, ainda, que é inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presentes os fundamentos da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em eventual condenação.

No que tange aos predicados pessoais do paciente, a jurisprudência desta Câmara é uniforme no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm força para afastar a custódia cautelar quando presentes e bem demonstrados o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. Nessa toada, o Enunciado Orientativo n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é cristalino ao dispor que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Assim sendo, restaram plenamente caracterizados tanto o
fumus
commissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Danilo Moreira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026